Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 001/2022. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. QUESTÕES OBJETIVAS. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse: "O autor aponta que as questões 4 e 44 do caderno tipo 4 teriam sido mal formuladas e apresentam obscuridade. Veja. A ilegalidade afirmada resulta da interpretação que o autor fez das questões. Não há imputação de que as questões abarcam matéria fora do edital ou mesmo que contenham erro grosseiro. A controvérsia cinge-se a interpretação da questão, ao que o autor afirma terem sido mal formuladas. A discussão cinge-se aos fundamentos e correção das questões".
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Busca a anulação das questões impugnadas para que seja reconhecida as suas ilegalidades, face aos vícios demonstrados quando das suas elaborações, para dessa maneira prosseguir nas demais etapas do concurso público de Policial Penal do Distrito Federal.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. O caso em tela prescinde de análise técnico científica específica, sendo suficiente o cotejo das questões impugnadas com os assuntos expressamente constantes no edital do concurso.
3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital (Tema n. 485). 3.1. Precedente da Casa: “(...) 2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 3. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção do gabarito apresentada pela própria banca examinadora, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário. (...)” (07012780620228070017, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023).
4. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o certame, cuja aplicação também compete à banca examinadora. Não cabe ao Poder Judiciário interferir nessas questões em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia, imperativo de qualquer concurso público. 4.1. O apelante alega necessidade de recálculo da pontuação, mas a competência para eventual revisão dos critérios é da referida entidade organizadora do concurso. 4.2. O recorrente não conseguiu demonstrar a ilegalidade dos procedimentos em relação ao edital, nem mesmo o alegado erro grosseiro a fim de ensejar a anulação das questões. 4.3. Todas as questões foram analisadas nos limites do edital e não foi constatada qualquer ilegalidade ou erro grosseiro. A pretensão autoral não pode ser reconhecida em razão do Tema 485 do STF.
5. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00, na forma do art. 85, § 11, do CPC, os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.
6. Apelo improvido.